Tribunal: TJSP
Processo: 1501057-97.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E REDUÇÃO DA MULTA IMPOSSIBILIDADE PROVA SUFICIENTE RELATOS SEGUROS DOS POLICIAIS OUVIDOS, QUE INCRIMINAM O APELANTE NEGATIVA ISOLADA DO APELANTE CONDENAÇÃO BEM LANÇADA FOI RECONHECIDO O TRÁFICO PRIVILEGIADO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MINORANTE, MAS SEM RECLAMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PERMANECE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E REDUÇÃO DA MULTA IMPOSSIBILIDADE PROVA SUFICIENTE RELATOS SEGUROS DOS POLICIAIS OUVIDOS, QUE INCRIMINAM O APELANTE NEGATIVA ISOLADA DO APELANTE CONDENAÇÃO BEM LANÇADA FOI RECONHECIDO O TRÁFICO PRIVILEGIADO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MINORANTE, MAS SEM RECLAMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PERMANECE PENA FIXADA COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA REGIME FECHADO JUSTIFICADO A MULTA NÃO PODE SER REDUZIDA EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Número do Registro: 2020.0000036725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1501057-97.2018.8.26.0567, da Comarca de Mairinque, em que é apelante BRUNO
APARECIDO TAVARES PALAZZI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencido em parte o E. Revisor, Des. Camilo Léllis, nos termos
da declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EUVALDO CHAIB
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 47780
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501057-97.2018.8.26.0567
Comarca: MAIRINQUE - (Processo no 1501057-97.2018.8.26.0567)
Juízo de Origem: 1a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Bruno Aparecido Tavares Palazzi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA,
ABRANDAMENTO
DO
REGIME
PRISIONAL
E
REDUÇÃO
DA
MULTA
IMPOSSIBILIDADE PROVA SUFICIENTE RELATOS SEGUROS DOS POLICIAIS
OUVIDOS, QUE INCRIMINAM O APELANTE NEGATIVA ISOLADA DO APELANTE
CONDENAÇÃO BEM LANÇADA FOI RECONHECIDO O TRÁFICO PRIVILEGIADO
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MINORANTE, MAS SEM RECLAMO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, PERMANECE PENA FIXADA COM CRITÉRIO E ATÉ
BRANDURA REGIME FECHADO JUSTIFICADO A MULTA NÃO PODE SER
REDUZIDA EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DEVE SER
EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
BRUNO
APARECIDO
TAVARES
PALAZZI
foi
condenado pelo r. Juízo da 1a Vara da Comarca de MAIRINQUE,
nos autos do Processo no 1501057-97.2018.8.26.0567, sentença da
lavra da eminente Juíza de Direito Dra. Camila Giorgetti, como
incurso no artigo 33 da Lei de Drogas, às penas de 02 (dois) anos e
06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado e ao pagamento
de 205 (duzentos e cinco) dias-multa, fixados no valor mínimo legal,
sendo negado o apelo em liberdade (fls. 147/153).
O apelante foi processado porque, juntamente com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indivíduo não identificado, guardava e trazia consigo, para entrega a
consumo de terceiros, 06 (seis) porções de maconha, pesando
aproximadamente 10g (dez gramas) e 23 (vinte e três) porções de
cocaína, pesando 35g (trinta e cinco gramas), em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Apela, pleiteando a absolvição por insuficiência de
provas, a aplicação do redutor no patamar máximo, a fixação de
regime aberto e, por fim, redução da pena de multa (fls. 175/180).
Contrariado o recurso (fls. 186/195), o douto
Procurador de Justiça Dr. Antonio Celso Pares Vita opina pelo seu
desprovimento (fls. 207/218).
É o relatório.
Impossível atender aos pleitos deduzidos.
A autoria e a materialidade estão suficientemente
demonstradas nos autos e foram registradas na r. sentença.
Conforme narra a denúncia, policiais militares
estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram BRUNO, o
adolescente Kauan Max da Silva e um indivíduo não identificado em
local conhecido como ponto de tráfico de drogas.
Com a aproximação da viatura, os indivíduos
tentaram se evadir pelo matagal. BRUNO, durante a fuga,
dispensou uma sacola contendo em seu interior as porções de
drogas acima descritas e R$ 18,00 (dezoito reais).
O adolescente Kauan disse aos policiais estar no
local para adquirir drogas de BRUNO.
Em solo policial, o réu optou pelo direito
constitucional ao silêncio.
Em Juízo, disse ter ido ao local dos fatos para
comprar cocaína, por ser usuário. No local, havia três pessoas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dentre elas, o adolescente Kauan, o qual conhecia de vista, não
sabendo dizer se ele estava no local para adquirir ou vender drogas.
Negou ter dispensado a sacola contendo entorpecentes em seu
interior.
Sua escusa não convence e não poderia mesmo
vingar, pois rechaçada pelo restante da prova oral colhida.
O adolescente Kauan afirmou estar no local para
adquirir entorpecentes de BRUNO, por ser usuário de maconha.
Estava entregando R$ 10,00 (dez reais) para o acusado, quando os
agentes da lei chegaram.
Em Juízo, mudou sua versão. Afirmou conhecer
BRUNO, mas alegou não saber se ele estava lá para vender ou
adquirir entorpecentes. Aduziu que, devido ao nervosismo do
momento, acabou dizendo estar comprando drogas de BRUNO.
A primeira versão apresentada encontra respaldo na
palavra dos policiais ouvidos.
Extrajudicialmente, os policiais militares Guilherme
Nunes Stonoga e Jonas Alves Pinheiro confirmaram os fatos em
detalhes, nos termos da peça matriz. Com efeito, disseram terem
avistaram três indivíduos que se evadiram de inopino ao avistá-los,
sendo o réu detido após dispensar ao solo a sacola contendo
entorpecentes em seu interior. Ademais, destacaram ter o
adolescente Kauan confessado sua ida ao local para adquirir drogas
de BRUNO.
Em Juízo, Jonas disse haver diversas denúncias do
tráfico de drogas na região e, com o intuito de combater a prática
delitiva, diligenciaram ao local, onde avistaram duas pessoas em
atitude suspeita. Tentaram fazer o cerco, mas os indivíduos
correram tão logo a presença policial restou evidenciaram. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obstante, abordaram o réu na posse dos entorpecentes.
Guilherme confirmou ser o local conhecido pela
venda de drogas, tendo o patrulhamento buscado coibir a nefasta
prática. No local, avistou dois indivíduos e acionou outros policiais
que estavam em motocicleta para fazerem o cerco. Destacou por fim,
o êxito da ação em lograr êxito na abordagem do réu, trazendo
consigo uma sacola contendo entorpecentes.
As
contradições
apontadas
pela
Defesa
nos
depoimentos dos policiais não têm o condão de mitigar o teor do
conjunto probatório que se envereda à responsabilização criminal do
apelado.
Como consabido, aspectos tangenciais ao crime
podem ser olvidados pelos agentes da lei que agem continuamente
na árdua tarefa de policiamento nas ruas, sobretudo diante da
situação social deste país em que uma miríade de ocorrências
semelhantes são descortinadas diariamente.
O ponto fulcral dos relatos dos policiais militares a
secundar a acusação é coeso e não sofreu abalo algum nos
depoimentos prestados nos autos. Detalhes, com a devida vênia,
não torna imprestável o âmago das narrativas.
Há prova material da existência do crime e
consistentes elementos probatórios que atribuem a propriedade do
entorpecente ao acusado, notadamente pela essência da prova oral
dos milicianos.
Não há nos autos nenhum elemento que identifique
eventual animosidade específica dos agentes contra o acusado que
os levasse a imputar falsa incriminação por delito tão grave a um
agente inocente, de modo que nada conduz à trivial tese de defesa
que defende a falta de lisura de tais testemunhos, largamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rechaçada pela jurisprudência.
Quanto ao tema, impinge erigir a vetusta regra de
julgamento pela qual a palavra de agentes públicos, quando isenta,
não pode ser desacreditada somente em razão da função pública
que exercem. É necessário o surgimento de dados com alguma
veemência para derruir a presunção de veracidade desses relatos,
sendo perfeitamente plausível a condenação baseada nos seus
depoimentos, máxime quando corroborados por outros elementos de
convicção, dentre eles, a prova indiciária.
Afigurar-se-ia nítido contrassenso e manifesta
insensatez o Estado-Juiz repudiar ou receber com reservas o relato
de agente público especialmente designado para atuar na prevenção
e repressão do crime quando chamado em Juízo, sob o crivo do
contraditório, para prestar contas de sua atividade e pormenorizar
as circunstâncias fáticas que permearam sua ação como servidor do
Estado. É necessário, portanto, o afloramento de elementos
concretos e evidentes de que estejam falseando a verdade para que
sejam recebidos com especial cautela.
Como qualquer elemento de prova, o testemunho
prestado por policial é submetido ao crivo do contraditório judicial e
deve ser apreciado pelo Magistrado com a cautela dispensada às
demais provas constantes do processo, para que, com base em
todas, forme sua convicção e fundamentadamente exponha as
razões de sua decisão.
Não por outro motivo o Código de Processo Penal
consagra, em seu art. 155, caput, o princípio da persuasão racional
ou livre convencimento motivado.
A cognição, pois, conduz à inarredável conclusão
pela prática do tráfico de drogas tal como narrado na preambular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acusatória.
É, pois, do cotejo analítico das provas dos autos,
especialmente os depoimentos dos milicianos em consonância com a
versão do adolescente na Delegacia de Polícia, que se reconhece a
procedência da imputação patrocinada na exordial acusatória, tal
como ponderado pela r. sentença condenatória.
Passa-se a análise da dosimetria penal a ser
aplicada.
Nenhum reparo a fazer, pois na verdade o réu
acabou muito beneficiado.
Não obstante a determinação do artigo 59 do Código
Penal e artigo 42 da Lei no 11.343/2006, a pena-base não se
afastou do mínimo legal.
Ora, não pode ser apenado da mesma forma quem
vende um cigarro de maconha e quem tem à disposição dos
usuários compradores várias porções de drogas variadas.
Os princípios constitucionais da individualização
das penas ou da proporcionalidade exigiam tratamento mais
rigoroso.
No entanto, sem reclamo do Ministério Público, as
penas permanecem nos mínimos legais, 05 (cinco) anos de reclusão,
mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda fase, não há causas agravantes ou
atenuantes.
Em seguida, o réu foi beneficiado com a incidência
da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33, da Lei no
11.343/06, destinada apenas ao traficante novato, o iniciante, o
“traficante de primeira viagem”, nas palavras de GUILHERME DE
SOUZA NUCCI (Leis Penais Especiais, RT, 2a edição, 2007, p. 330).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mesmo a redução em 1/2 (metade), já caracteriza
injusto benefício, mas sem reclamo ministerial subsiste.
Ora, todos sabem que para que se possa praticar
quaisquer das condutas previstas na cabeça do artigo 33 da Lei n.o
11.343/06 não é suficiente a mera predisposição do agente para
tanto.
Não se consegue droga em grande quantidade, no
atacado, em qualquer lugar. Não se pode efetuar a venda de
entorpecentes em qualquer lugar, a menos que sob a autorização da
organização criminosa que controla a atividade na região em que se
pretende exercer o comércio ilícito.
Caso contrário, sofrerá represálias.
Notório que a atividade do tráfico de drogas
assumiu características de negócio, sendo hoje principal fonte de
renda de diversas fileiras do crime organizado.
Assim, a prática de uma das condutas previstas no
tipo penal do delito de tráfico de entorpecentes é, em regra, parte de
uma atividade empresarial (ilícita) estável e permanente, sendo claro
que, os responsáveis pela organização da atividade, por certo, não
confiariam a execução de uma das fases necessárias para a
consecução do objetivo final da atividade, produção, transporte,
embalagem, acondicionamento ou a venda ao consumidor final, a
pessoa que não goze de sua confiança, ou seja, possua com eles
estreito vínculo.
Assim, em sede de recurso exclusivo da defesa,
mantém-se o patamar de 1/2 (metade) em função da variedade e
quantidade de drogas, conforme fixado pela r. sentença (fls. 150),
perfazendo o total de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mínimo legal.
O regime fechado era mesmo de rigor.
Conquanto a pena tenha sido fixada aquém do
patamar de 08 (oito) anos de reclusão, necessários para a imposição
do regime fechado (artigo 33, § 2o, alínea 'a', do Código Penal),
consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça a quantidade
e a natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como as
circunstâncias da ocorrência, como se dá no caso em apreço, são
fatores que podem justificar o regime prisional fechado como o mais
adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos
termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
Nesse sentido os seguintes julgados: HC no
189.960/SC, Quinta Turma, Relatora Ministra LAURITA VAZ, j.
16.08.2012, HC no 199.619/SP, Relator Ministro OG FERNANDES,
DJe de 27.08.2012; HC no 225.568/ES, Relatora Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 27.08.2012, HC 235182/ES,
Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 01/08/2013, e, por último,
HC 283296/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe
28.05.2014.
Pelos mesmos motivos, as circunstâncias concretas
(quantidade e variedade de drogas) não permitem a substituição da
pena privativa de liberdade por brandas restritivas de direitos ou
aplicação de brando “sursis”.
A decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, afastando a hediondez no crime denominado
“tráfico privilegiado” (HC no 118.533/MS, Relatora Ministra
CÁRMEN LÚCIA, 23.06.2016), foi proferida de maneira incidental e
não possui efeitos vinculantes ou eficácia erga omnes, o que afasta
até mesmo o ajuizamento de reclamação perante a Corte Suprema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O tráfico combatido com mão frouxa incute
sentimento de descrédito no Poder Judiciário.
Por tal motivo, nos dias atuais, a obstinação e a
audácia de delinquentes disseminadores do vício no seio da
sociedade merece repressão severa.
Com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno,
de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente
cumprir a pena cominada de outra forma que não encarcerado.
Incorpora-se aqui a lição do ilustre Promotor de
Justiça e professor de Direito Penal e Processual Penal, VICTOR
EDUARDO RIOS GONÇALVES: “O traficante, de grande ou de
pequeno porte (já que os esforços se unem para que o tóxico chegue ao
destinatário final), é um dos responsáveis diretos pela onda de crimes
que avassala o País: chacinas cometidas quase que diariamente na
luta por pontos de venda do entorpecente, a corrupção tomando
proporções inimagináveis, jovens praticando toda sorte de crimes
patrimoniais para a obtenção de recursos visando a aquisição da
droga, crianças atuando como intermediários do tóxico etc. Além
disso, não podemos esquecer os malefícios que a droga traz para a
saúde e para a própria vida do usuário, seja ele viciado ou não” (in
Encarte Especial do Boletim IBCCrim Ano 6 no 75).
Finalmente, quanto à pena de multa, não há como
reduzir-lhe o valor.
O legislador, ao editar a Lei no 11.343/2006 foi
severo com o tráfico ilícito de entorpecentes e condutas correlatas.
O espúrio comércio e a disseminação do uso das
drogas são condutas que buscam o lucro fácil à custa da saúde de
seus usuários e movimenta, em regra, vultosas quantias em
dinheiro. Em muitos casos promove o sustento de grandes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
organizações criminosas.
Portanto, nada mais justo que os condenados pelo
tráfico ou condutas relacionadas ao fornecimento de drogas a
terceiros sejam punidos de forma pecuniária e bastante rigorosa.
Nesse sentido trilham os julgados desta Corte de
Justiça: “A aplicação da pena de multa nos termos da Lei no
11.343/06 atende perfeitamente aos princípios constitucionais da
individualização da pena e da proporcionalidade, sendo certo que o
aumento do valor cominado in abstrato na novel legislação apenas
revelou a intenção do legislador em recrudescer o tratamento penal
dispensado aos infratores alcançados pela Lei de Drogas” (Agravo em
Execução no 0179635-58.2011.8.26.0000, 4a Câmara Criminal,
Relator WILLIAN CAMPOS, j. 07.02.12).
Eventual impossibilidade no pagamento da multa
imposta, em virtude de dificuldades financeiras ou falta de emprego,
por exemplo, são questões que devem ser submetidas ao Juízo das
Execuções e não deduzidas nesta Corte de Justiça, a fim de se
evitar supressão de instância, de acordo com os artigos 50 e 51, do
Código Penal, e artigos 168 e 169 da Lei de Execuções Penais.
Decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça que:
“A nova redação do art. 51, do Código Penal, trazida pela Lei
9.268/96, determina que após o trânsito em julgado da sentença
condenatória, a pena pecuniária deve ser considerada dívida de
valor, saindo da esfera de atuação do Juízo da Execução Penal, e se
tornando responsabilidade da Fazenda Pública, que poderá ou não
executá-la, de acordo com os patamares que considere relevante. Tal
situação, contudo, não lhe retira o caráter punitivo, devendo o
processo de execução criminal ser extinto somente após o efetivo
cumprimento da pena pecuniária, salvo, é claro, se sobrevier uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causas extintivas da punibilidade previstas no art. 107 do Código
Penal, Recurso provido” (Resp. 928.965/RS
Relatora Ministra
LAURITA VAZ, j. 05.11.07).
Também, consoante jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, a miserabilidade do condenado não impede a
condenação nas custas processuais, que deverá ser reavaliada na
fase executória.
Nesse sentido: “O réu, ainda que beneficiário da
assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das
custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo
Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado, enquanto
perdurar seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quando
então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da
Lei 1.060/50. Precedentes.
A isenção somente poderá ser concedida ao réu na
fase da execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para
aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a
possibilidade de sua alteração após a data da condenação” (REsp.
400.682, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 17/11/2003,). No mesmo
sentido: REsp. 262.961, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ
17.06/2002; REsp. 263.021, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
18.03/2002 e REsp. 81.304, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ
14/09/98).
Assim, nenhum reparo a ser feito no édito
condenatório, que subsiste incólume por seus próprios, jurídicos e
bem lançados fundamentos.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EUVALDO CHAIB
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501057-97.2018.8.26.0567
Comarca: Mairinque
Apelante: Bruno Aparecido Tavares Palazzi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 1501057-97.2018.8.26.0567
Comarca: Mairinque
Apelante: Bruno Aparecido Tavares Palazzi
Apelado: Ministério Público do Estado do São Paulo
Magistrada: Camila Giorgetti
Voto no 32052
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE
VENCIDO
Divirjo da d. Maioria, pois entendo que deva ser
dado parcial provimento ao recurso.
A r. sentença condenou Bruno Aparecido
Tavares Palazzi à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão,
mais pagamento de 205 dias-multa, cada qual estabelecido
no piso legal, como incurso no art. 33, §4o, da Lei no
11.343/06, em regime inicial fechado, negado o direito de
apelar em liberdade (fls.147/153).
Inconformada, apelou a defesa, objetivando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absolvição por insuficiência de provas, a aplicação do
redutor no patamar máximo, alteração do regime prisional
para o aberto e redução da pena de multa (fls. 175/180).
Vai-se direto ao ponto que repousa a divergência.
Com efeito, a pena-base foi fixada no mínimo
legal.

Na segunda fase, ausente agravante ou
atenuante, a pena no patamar mínimo.
Na terceira fase, preenchidos os requisitos legais, a
pena foi reduzida em 1/2, pela aplicação da minorante do §
4o do art. 33 da Lei de Drogas, perfazendo 02 anos e 06
meses de reclusão e pagamento de 250 dias-multa, em
regime fechado.
Pois bem.
Ocorre que o Pleno do Supremo Tribunal
Federal decidiu que a aplicação da causa especial de
diminuição de pena suso aludida (art. 33, §4o, da Lei
11.343/06),
comumente
denominada
de
“tráfico
privilegiado”, afasta o caráter hediondo do delito.
Confira-se:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL,
PENAL
E
PROCESSUAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PENAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
PRIVILEGIADO:
INVIABILIDADE.
HEDIONDEZ
NÃO
CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O
tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, §
4o, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza
com a hediondez do tráfico de entorpecentes
definido no caput e § 1o do art. 33 da Lei de
Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito
cometido sob o manto do privilégio apresenta
contornos mais benignos, menos gravosos,
notadamente
porque
são
relevados
o
envolvimento ocasional do agente com o delito, a
não
reincidência,
a
ausência
de
maus
antecedentes e a inexistência de vínculo com
organização
criminosa.
3.
Há
evidente
constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico
de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n.
8.072/90.
4.
Ordem
concedida”.
(HC
n.o
118.533, Rel. Cármen Lúcia, j. em 23.06.2016).
E, a despeito de se tratar de decisão proferida
em sede de controle difuso, incidental, não produzindo
efeito erga omnes, inegável que representa tendência
pretoriana a ser respeitada, tanto que o Superior Tribunal
de Justiça cancelou a Súmula n.o 512, que previa a
manutenção da hediondez no caso de incidência da
minorante em questão.
Nesse panorama, entendo que não subsiste a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentação adotada pelo eminente Relator, devendo ser
observada a sistemática encadeada no art. 33 do Código
Penal para a fixação do regime inicial de cumprimento de
pena.
Assim porque, embora não se olvide a gravidade
concreta dos fatos, considerando ser a expiação inferior a
04 anos de reclusão, entende-se, com fulcro no art. 33,
§2.o, 'c', do Código Penal, que o regime aberto é o cabível.
Noutro plano, consabido que o Senado, valendo-
se de sua competência privativa prevista no art. 52, inciso
X, da Constituição Federal, aprovou a Resolução n.o
5/2012, suspendendo a execução da expressão “vedada a
conversão em penas restritivas de direitos” contida no art.
33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, de modo que a aplicação de
tal benesse em crimes de tráfico de drogas deve ser
enfrentada, agora, nos moldes disciplinados pelo Código
Penal, em seu art. 44.
Portanto, valendo-se das mesmas considerações
pertinentes a não hediondez do crime em testilha, conclui-
se pela necessidade de substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes,
como sugestão, na (i) prestação de serviços à comunidade,
pelo prazo daquela, e (ii) prestação pecuniária no valor de
01 salário mínimo; ambas em favor de entidade com
destinação social a ser indicada pelo Juízo da Execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava parcial
provimento ao recurso de Bruno Aparecido Tavares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Palazzi, somente para alterar o regime prisional para o
inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, consistentes, como
sugestão, na (i) prestação de serviços à comunidade,
pelo prazo daquela, e (ii) prestação pecuniária no valor
de 01 salário mínimo; ambas em favor de entidade com
destinação social a ser indicada pelo Juízo da
Execução e, mantendo, no mais, a r. sentença.
CAMILO LÉLLIS
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
EUVALDO CHAIB FILHO
FAAC11A
14
18
Declarações de
Votos
CAMILO LELLIS DOS SANTOS ALMEIDA
FC11CAB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1501057-97.2018.8.26.0567 e o código de confirmação da tabela acima.